Tribunal: STF
Processo: HC 201595
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Carlos Alberto Martins Júnior, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que denegou o HC 634.148/SP.
    Adoto o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus n. 2268053-20.2020.8.26.0000). 
    Os autos dão conta de que o paciente foi condenado, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) diasmulta, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 118/164), isso, porque, segundo narra a denúncia (e-STJ fl. 64): 
    [...] no dia 07 de junho de 2019, por volta das 21h00min, no imóvel localizado na Rua Sady Dutra Sarlo, nº 266, apto 14, Vila Lahoz, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 31, CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR, qualificado às fls. 33, GABRIEL DA SILVA BARBOSA, qualificado às fls. 32, e RAFAEL YGOR DIAS CORREIA, qualificado às fls. 34, agindo em concurso, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mantinham em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 92 (noventa e dois) ‘eppendorfs’ de cocaína totalizando 16,04 g de peso líquido – cf. laudo de fls. 91/94; 01 (uma) porção de cocaína totalizando 142,52 g de peso líquido – cf. laudo de fls. 95/98; 01 (um) pote plástico contendo 99,25 g de cocaína – cf. laudo de fls. 99/102e 102 (cento e duas) porções de CANNABIS SATIVA L (maconha) totalizando 212,91 g em peso líquido – cf. laudo de fls. 103/106 - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 20/22, fotos de fls. 81/82 e laudos periciais de fls. 91/106 -; todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. (Grifei.) 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 14): 
    Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva – Recorrer em liberdade - Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA. 
    No presente writ, a defesa afirma que "a custódia cautelar foi mantida pelo juízo sentenciante, sem a apresentação de idônea motivação, o que configura violação ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal[...]" (e-STJ fl. 6). 
    Assevera que, "no presente caso, o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar aduzindo termos genéricos, o que por si só já demonstra a ocorrência de constrangimento ilegal", e que "o simples fato de o defendido ter permanecido preso durante a instrução não torna automática a manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, devendo o magistrado, conforme determina o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, apresentar fundamentos concretos acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar, o que não ocorreu in casu" (e-STJ fls. 6 e 7). 
    Aduz que, se "não bastasse, estão ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ab ovo" (e-STJ fl. 8). 
    Destaca que "o fato de o paciente ser reincidente não justifica, por si só, a prisão preventiva, devendo ocorrer uma análise mais acurada das peculiaridades do caso concreto" (e-STJ fl. 8). 
    Sustenta que "a manutenção do paciente no cárcere apenas em razão da gravidade abstrata dos delitos e sua reincidência, não é motivação idônea, eis que não há qualquer outro elemento que justifique sua segregação precipitada" (e-STJ fl. 10). 
    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.” (eDOC 2, p. 1 -2)
    Nas razões da inicial, o impetrante reitera essas alegações.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Registro inicialmente, que já apreciei os fundamentos da manutenção do decreto prisional nos autos do HC 194.680 motivo por que o presente é mera reiteração.
    A sentença ao condenar, juntamente com outros, o paciente à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
    Transcrevo novamente seus fundamentos mais relevantes:
    “A prova oral revelou que, há tempos, policiais deste município possuíam informações a respeito da ampla traficância de drogas perpetrada pelos acusados LUIS RICARDO, vulgo "Kiko", e CARLOS ALBERTO, vulgo "Carlinhos", motivo pelo qual passaram a ser acompanhados e investigados por policiais militares e civis deste município.
    Pois bem. 
    No dia dos fatos, após receberem denúncias de que ambos estariam na posse de vasta quantidade de entorpecentes, em eficiente ação, policiais militares da Força Tática surpreenderam os acusados Luís Ricardo, Carlos Alberto, Gabriel e Rafael Ygor no exato momento em que preparavam e embalavam drogas no apartamento nº 14 (quitinete), localizado na Rua Sady Dutra Sarlo, nº 266. 
    Na ocasião foram apreendidas 102 (cento e duas) porções de maconha, cujo peso líquido apontou 212,91g; 92 (noventa e dois) pinos plásticos de cocaína, cujo peso líquido apontou 16,04g; 1 porção grande de cocaína a granel, que estava no interior de um prato, cujo peso líquido apontou 142,52g; 1 pote plástico contendo em seu interior cocaína a granel, cujo peso líquido apontou 99,25g”. (eDOC 3, p. 128)
    “Do réu Carlos Alberto Martins Júnior.
    A culpabilidade – juízo de reprovação da conduta - se mostrou bastante acentuada. Conforme prova colhida, o acusado se dedica há tempos ao tráfico de drogas. A prova revelou intensa comercialização de drogas, onde o acusado atuava, por assim dizer, no atacado, comercializando drogas diretamente a outros traficantes e também no varejo. Exercia papel de destaque e liderança no grupo criminoso, manipulando outras pessoas para o repasse das drogas. Além disso, na forma do que disseram os milicianos, era pessoa violenta, impondo constante temor em membros desta comunidade tupãense. Movimentava grande quantidade de entorpecentes. Nesse sentido, conduta social, personalidade também são valoradas negativamente. Também se mostram desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. A grande quantidade e natureza dos entorpecentes comercializados indicam maior desvalor da conduta, na forma como acima alinhavado. Pelo exposto, fixo a penabase em 10 (dez) anos de reclusão, além de 1.000 (um mil) dias multa, no valor unitário mínimo legal, para o tráfico de drogas.
    A seguir, ante a reincidência ostentada pelo réu, que no caso é específica (feito nº 0000988-31.2015.8.26.0637 - fls. 130/132), aumento a pena em 1/6, a totalizar 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, pena que torno definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificativa aplicável”. (eDOC 3, p. 141)
    “Considerando-se que os acusados Luís Ricardo e Carlos Alberto permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram”. (eDOC 3, p. 150)
    A esse respeito, reitero que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na reincidência do agente, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Ademais, trata-se de reiteração de habeas corpus com pedidos já analisados recentemente por este Supremo Tribunal Federal, o que consolida a sua inadmissibilidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente